Tribunal: STF
Processo: AI 601956
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS PAGOS
   ACUMULADAMENTE. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE
   PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O
   acórdão recorrido decidiu a questão com base na legislação
   ordinária. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II -
   Agravo regimental improvido.